Tribunal: TJSP
Processo: 1500424-48.2021.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, caput, e §4o, I, do CP.

Questionamento acerca da dosimetria. Pedido de afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Perícia que indica que de fato houve o rompimento.

Sentença mantida. Recurso não provido.